Tribunal: TJMT
Processo: 26139-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0026139-42.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): JAQUELLINE FRANCISCA SOUZA DE FRANÇA

Recorrido(s): BANCO BRADESCARD S.A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes
Data do Julgamento: 21/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO
DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO
JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE
CONTRATO ASSINADO, RG, CPF E FATURAS – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a
existência de relação jurídica que os envolve através de fartos
documentos que comprovam a contratação, como Contrato
devidamente assinado pela Autora, que inclusive contém
assinatura semelhante a de sua procuração, acompanhado
de faturas com alguns pagamentos, cópia de CPF e RG.
Frise-se que na primeira oportunidade que a autora teve
para impugnar as provas trazidas pela reclamada, a mesma
se manteve inerte.
Possivelmente só recorreu porque houve condenação por
litigância de má-fé.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a
natureza de um débito quando se houve a legítima
contratação de serviços.
Mantendo-se a sentença integralmente.
Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de
consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do
serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu,
quando da juntada de comprovação do contrato devidamente
assinada pela Consumidora. Vejamos:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Contrato:

Termo de Audiência:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa
Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome da Consumidora.
Sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a
súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em
honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei
9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, com a
suspensão de ambas diante da gratuidade de justiça
anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator